Tribunal: TJDFT
Processo: 0733677-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSSÃO DA GRATUIDADE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça deduzido na petição inicial.
2. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV).
3. Nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, mas o juiz “(...) poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
4. No particular, os elementos constantes nos autos demonstram que o agravante é empresário individual, pois presta serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, de motocicletas e motonetas e de embarcações para esporte e lazer, e que movimenta mensalmente valores elevados, incompatíveis com a alegada situação de hipossuficiência financeira.
5. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício.
6. Recurso conhecido e desprovido.